Tribunal: TCU
Processo: 005.628/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4110/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.628/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Flavio Ribeiro Martins (XXX.194.686-XX); Giselda Eustáquio Perdigão de Almeida (XXX.469.676-XX); Ivaine Márcia Silva (XXX.055.516-XX); Joel Tibúrcio de Sousa (XXX.061.436-XX); Jose Fornaciari (XXX.372.176-XX); Manoel Torres Neves Neto (XXX.615.717-XX); Maria do Rosário Nobre Mendonça (XXX.539.596-XX); Monica Cristina Gergul Esteves (XXX.278.517-XX); Norma Fraga do Nascimento (XXX.963.546-XX); Roberto Bruce da Luz (XXX.363.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.